Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705657-78.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIDROS E PERSIANAS HONORATO LTDA - ME RECORRIDO: CAROLINE NUNES OLIVEIRA D E C I S Ã O A simples declaração da pessoa jurídica de que é hipossuficiente não é hábil a demonstrar a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Necessária, portanto, a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades Precedentes neste Tribunal (Acórdão n. 1082407, 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora GISLENE PINHEIRO) e no STJ (AgInt no AREsp 1621885/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA). Não há provas ou elementos no processo que permitam concluir pela insuficiência de recursos da empresa ré. Indefiro, portanto, o benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J